Tribunal: STF
Processo: Rcl 40031
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista 0002056-51.2011.5.03.0021 pela Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região declarou ilícita terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, condenando prestadora e tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial. 
    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e no RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, julgados pelos quais o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) a violação à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno. O pedido liminar, por sua vez, é para suspender o que decidido na decisão reclamada para que não ocorra eventual execução provisória.
    3.  É o relatório. Decido.
    4.  Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    5. A reclamação não deve ser admitida.
    6. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e do RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    7. Consta dos autos que o acórdão reclamado foi proferido em 19.03.2012. Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. Assim, nesse ponto, o pedido é inviável.
    8. Quanto ao segundo ponto, o pedido é igualmente inviável. Da análise do trâmite processual posterior à decisão reclamada, nota-se que há decisão do Tribunal Superior do Trabalho que não conheceu o agravo de instrumento da parte reclamante por ausência de requisito de admissibilidade. A decisão tem o seguinte teor:
    “II - AGRAVO INTERPOSTO POR CEMIG 
    1. CONHECIMENTO.
    CONHEÇO do agravo porque atendidos os pressupostos de admissibilidade. 
    2. MÉRITO.
    2.1. AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA NÃO REGIDO PELA LEI 13.015/2014. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
    Como anotado na decisão agravada, não há espaço para o processamento do recurso de revista, vez que não atendidos os pressupostos recursais próprios. 
    Eis o teor da decisão agravada: 
    2. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA CEMIG - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO RECURSO DE REVISTA
    A Cemig Reclamada não acostou aos autos o instrumento de mandato conferindo poderes ao Dr. Ben-Hur Silva de Albergaria Filho (único subscritor da referida peça), o que denota a irregularidade de representação processual, vício que não pode ser relevado, tampouco sanado em fase recursal, a teor do item II da Súmula 383 do TST 
    O art. 37 da Lei Processual Civil estabelece que, sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo. Para que o advogado represente a parte no processo, há de estar investido de poderes adequados, que devem ser outorgados por mandato escrito, público ou particular (CPC, art. 38). 
    Ademais, adota-se o entendimento consubstanciado na Súmula 164 desta Corte Superior, segundo o qual o não cumprimento das determinações dos §§ 1º e 2º do art. 5º da Lei 8.906, de 04/07/94, e do art. 37, parágrafo único, do CPC importa o não conhecimento do recurso, por inexistente, exceto na hipótese de mandato tácito, não configurado nos autos. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal (cfr. STF-MS-22.125/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 15/09/00). 
    Assim, a ausência de procuração que outorgue ao advogado tais poderes implica irregularidade de representação da parte, e todos os atos praticados sem a adequada capacidade postulatória são tidos como inexistentes. (fls.457/458) 
    A Agravante CEMIG sustenta que não foi oportunizada sua intimação para a regularização da representação processual, nos termos do art. 13 do CPC/73. 
    Sem razão. 
    No presente caso, verifica-se que o advogado subscritor do agravo de instrumento não possui poderes nos autos ou mandato tácito. 
    A alegação de necessidade de intimação para regularização processual, nos termos do art. 13 do CPC/73, não subsiste, sob pena de se gerar uma grande injustiça. 
    Conforme consignado na decisão monocrática em que denegado seguimento ao agravo de instrumento, em se tratando de recurso interposto sob a égide do Código Civil de 1973, não é possível, nesta esfera recursal, a abertura de prazo para oportunizar a regularização da representação processual prevista no art. 13 do CPC. 
    Com efeito, é entendimento pacífico desta Corte que não cabe apresentação tardia de instrumento de mandato visando à regularização da representação processual, sendo o recurso interposto assinado por advogado desprovido de poderes nos autos, considera-se inexistente o recurso. Eis os termos da Súmula 383 e 164 deste TST: 
    Súmula 383
    MANDATO. ARTS. 13 E 37 DO CPC. FASE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. (conversão das Orientações Jurisprudenciais nºs 149 e 311 da SDI-1) - Res. 129/2005 - DJ 20.04.05 
    I - É inadmissível, em instância recursal, o oferecimento tardio de procuração, nos termos do art. 37 do CPC, ainda que mediante protesto por posterior juntada, já que a interposição de recurso não pode ser reputada ato urgente. (ex-OJ nº 311 - DJ 11.08.2003) 
    II - Inadmissível na fase recursal a regularização da representação processual, na forma do art. 13 do CPC, cuja aplicação se restringe ao Juízo de 1º grau. (ex-OJ nº 149 - Inserida em 27.11.1998)". 
    Súmula 164 
    PROCURAÇÃO. JUNTADA (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003
    O não-cumprimento das determinações dos §§ 1º e 2º do art. 5º da Lei 8.906, de 04/07/94, e do art. 37, parágrafo único, do Código de Processo Civil, importa o não-conhecimento do recurso, por inexistente, exceto na hipótese de mandato tácito. 
    Assim, os pressupostos processuais devem ser observados quando da interposição do recurso, dentro do prazo recursal, não havendo falar em intimação para regularização da representação processual. 
    Desse modo, não tendo a Agravante acostado aos autos instrumento de mandato conferindo poderes ao Dr. Ben-Hur Silva de Albergaria Filho, único subscritor do recurso de revista às fls.416 e 424, deve ser mantida a decisão em que negado seguimento ao agravo de instrumento. 
    NEGO PROVIMENTO. “
    9. Após essa decisão, a parte interessada nesta reclamação, a saber, A&C CENTRO DE CONTATOS S.A, interpôs recurso extraordinário, que, por sua vez, está sobrestado pelo Tema 725 da repercussão geral.
    10.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade de a questão impugnada poder ser revisitada no processo principal. Ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado, de minha relatoria (Rcl 2.517-AgR, Primeira Turma):
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA.
    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão.
    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273).
    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11.  Ainda que se considerem como reclamadas as decisões proferidas pelo TST, não há falar em ofensa aos paradigmas invocados no Tema 725 da Repercussão Geral nem à Súmula Vinculante 10, uma vez que o mérito não chegou a ser enfrentado pelo TST. Não se configura, portanto, a estrita aderência entre as decisões do STF e o ato reclamado proferido pelo TST, requisito indispensável para o exame da reclamação de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffol; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    12.  A propósito, anoto que os pressupostos de admissibilidade recursais são definidos pela legislação infraconstitucional, matéria que, em regra, não se submete ao reexame por esta Casa. Nesse sentido, cito o enunciado do Tema 181 da Repercussão Geral:
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
    13. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. Deste modo, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015. 
    14.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator